Tribunal: TJSP
Processo: 2073725-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Crise da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Crise da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente. Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP. Necessidade de garantia da ordem pública. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2073725-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é impetrante CARLOS
EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO e Paciente MATEUS DE SOUZA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073725-90.2020.8.26.0000 -Voto no 419
2
Habeas Corpus no 2073725-90.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Eduardo Broccanelli Carneiro
Paciente: Mateus de Souza Cruz
Comarca: Pindamonhangaba
Magistrado: Alexandre Levy Perrucci
Voto no 419
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade -
Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da
prisão. Crise da Covid-19 que não se constitui argumento
suficiente à revogação da prisão. Constrangimento ilegal não
verificado. Requisitos da constrição cautelar que se encontram
presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da
prisão do paciente. Crime com pena máxima superior a 04 anos -
Inteligência do artigo 313, I do CPP. Necessidade de garantia da
ordem pública. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das
medidas cautelares diversas do cárcere. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado
Carlos Eduardo Broccanelli Carneiro, com pedido de liminar, em favor do paciente
MATEUS DE SOUZA CRUZ, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal
por parte da MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Pindamonhangaba, que
negou o pedido de revogação da prisão preventiva.
Sustentou, em síntese, que a decisão, que indeferiu o pedido
de revogação da prisão preventiva, carece de fundamentação, estando ausentes os
requisitos da medida extrema, mormente porque o paciente é primário, não registra
antecedentes criminais e possui residência fixa. Ademais, os crimes pelo qual se vê
denunciado não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. E tampouco ficou
demonstrado o “periculum libertatis”. Defendeu que, com o advento da pandemia causada
pela Covid-19, o paciente faz jus à liberdade provisória, nos termos da Recomendação 62
do Conselho Nacional de Justiça. Colacionou julgados.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 36/38 e 40).
As informações foram prestadas (fls. 43/45).
Em seguida, sobreveio o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 48/52).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073725-90.2020.8.26.0000 -Voto no 419
3
Conforme informações juntadas aos autos, o paciente
MATEUS DE SOUZA CRUZ e o corréu João Vitor da Silva de Souza, foram presos em
flagrante, em 08 de janeiro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em
preventiva em audiência de custódia. O Ministério Público ofereceu denúncia e a Defesa
pleiteou a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida. Foi feita a citação, com a
apresentação das defesas preliminares. Em decorrência da pandemia da COVID-19, foi
formulado novo pedido de libertação.
Os autos encontram-se aguardando a realização de audiência
de instrução, debates e julgamento, designada para o dia 24 de agosto de 2020, às 14h00.
Consta na denúncia que o paciente, associado ao corréu João
Vitor, guardava e tinha em depósito, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, 60
porções de crack, constituídas por cocaína, com peso líquido total de 11,09 gramas. Tinha
também dois pedaços de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”,
contendo tetrahidrocanabinol (THC), com peso líquido total de 22,33 gramas. E uma
porção de cocaína, com peso líquido de 0,37 gramas,
Em audiência de custódia, a MMa Juíza de Direito do
Plantão converteu a prisão preventiva porque, além dos indícios de autoria e da
materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o cometimento
dos crimes mencionados, destacando:
“...A hipótese não comporta a concessão da liberdade provisória,
pois presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Com efeito, há indícios
suficientes da autoria, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas (fls. 04/10), bem como
da materialidade delitiva evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/22), auto de exibição e
apreensão (fls.23/24) e laudo de constatação provisória (fls. 26/28). Os policiais relataram que,
cientes por denúncia de que no local dos fatos ocorria a comercialização de entorpecentes,
realizavam patrulhamento de rotina pelo local, verificaram o indiciado e João Vitor da Silva de
Souza, este último conhecido no meio policial por arrecadar valores provenientes de venda de
drogas, em frente ao imóvel. Segundo eles, quando os dois avistaram as motocicletas dos
policiais, adentraram ao local, mas foram abordados, João Vitor ainda na varanda, já o indiciado
no quarto da residência. Relatam os policiais que, antes de ser abordado, o indiciado dispensou
embaixo do micro-ondas da cozinha três invólucros que continham 42 pedras de crack, e, no
quarto onde foi abordado, jogou R$30,00 dentro de um guarda-roupa. Em revista pessoal, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073725-90.2020.8.26.0000 -Voto no 419
4
policiais encontraram com João Vitor a quantia de R$ 1.050,00 em notas variadas, mas nada de
ilícito havia com o indiciado, pois já tinha dispensado todos os ilícitos. Disseram que quando
revistaram o guarda-roupa, encontraram, além do dinheiro dispensado pelo indiciado, um pote
plástico que continha R$220,00 em dinheiro. Afirmaram que, no mesmo quarto, sobre uma
cômoda, acharam uma folha de caderno com escritos, uma caixa de relógio, cujo interior
armazenava 18 pedras de crack e R$ 89,60, bem como, ao lado desta caixa de relógio, um
microtubo contendo pó branco e dois invólucros com maconha. Relataram os policiais que
encontraram na cozinha da residência uma balança de precisão, diversas embalagens plásticas
conhecidas como “sacolé” e, sobre a geladeira, acharam uma pochete com a quantia de R$
3.301,00 em notas trocadas. Quando questionado sobre quem residia no local, o indiciado
afirmou que lá mora com sua companheira, que estava na residência, bem como ele assumiu a
propriedade dos entorpecentes, que seriam consumidos por ele, e que os numerários localizados
no local serviriam para liberar um automóvel apreendido e o restante para pagar o aluguel.
Afirmaram ainda que João Vitor disse que conhecia o indiciado, mas que nada sabia sobre os
fatos, pois apenas parou para conversar com ele, alegando, ainda, que a quantia encontrada com
ele lhe pertencia, mas não indicou a origem lícita do valor. A testemunha Mônica, amiga da
companheira do indiciado, estava no local dos fatos, na sala do imóvel, aguardando Ariane fazer
café para ingerirem, quando o indiciado passou correndo para o fundo do imóvel e, em seguida,
os policiais. Ela afirmou que, como ficou sentado na sala o tempo todo, não presenciou a revista
realizada pelos policiais, apenas os escutando afirmarem que encontraram drogas e dinheiro.
Afirmou que já esteve duas vezes no imóvel e que nunca havia entrado, mas que destas vezes não
percebeu qualquer movimentação estranha no local. Ora, o tráfico de entorpecentes constitui uma
das condutas criminosas mais perniciosas da atualidade e se encontra na base da criminalidade
moderna. Este crime vem causando verdadeiro caos na vida da sociedade, eis que abala a base
moral e ética de muitas famílias, levando à ruína muitos jovens com boas perspectivas de se
integrar no meio social, na medida em que perdem a noção dos valores e acabam desvirtuando
seus comportamentos. Tal crime possui estreita ligação com o crime organizado e são praticados
e controlados pelas facções criminosas, eis que constituem a fonte econômica principal para
sustentar de suas ações criminosas em diversos setores, contando com grande aparato material,
financeiro, técnico e com recursos humanos, incompatível com a leniência que agem alguns
agentes públicos, contrariando o que deles esperam os cidadãos. A consequência de tais posturas
tem se mostrado desastrosa, na medida em que está colocando em pânico a combalida sociedade,
promovendo o descrédito em relação à atuação do Estado. Entretanto, a confiabilidade do Poder
Público, no desempenho de seu papel, tem que prevalecer. Isto é o quanto basta para justificar a
manutenção do indiciado no cárcere, ao menos com os elementos que instruem os autos. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073725-90.2020.8.26.0000 -Voto no 419
5
obstante, não se pode olvidar que o crime atribuído a ele (tráfico de drogas) não está sujeito à
concessão de fiança ou liberdade provisória, nos termos do artigo 44 da Lei no 11.343/2006. Por
outro lado, considerando que as medidas cautelares previstas pela Lei no 12.403/2011 devem
adequar-se, sobretudo, à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, forçoso concluir que,
à exceção da prisão preventiva, nenhuma das medidas preventivas se mostra suficiente para
garantir a ordem pública. Sobreleva notar que a quantidade de entorpecente apreendido (0,37g de
cocaína, 22,33g de maconha e 11,09g de crack),a variedade destes entorpecentes, a forma de
acondicionamento (distribuída em 01 microtubo contendo cocaína, dois invólucros contendo
maconha e 60 pedras de crack), somadas às circunstancias em que se deram a prisão e apreensão
das drogas (indiciado que estava acompanhado de pessoa conhecida por recolher dinheiro do
tráfico, em local em que recai denúncia de ocorrência do tráfico, que, ao avistarem os policiais,
entraram correndo no imóvel) formam o contexto fático. Embora o indiciado não possua
antecedentes desabonadores, a expressiva quantidade e a variedade de drogas apreendidas
demonstram sua periculosidade e, tendo em vista que está respondendo a uma receptação (proc.
n. 1500752-23.2019.8.26.0618 da Vara Criminal de Pindamonhangaba), cuja suspensão
condicional do processo foi revogada em 08/11/2019, é de se considerar que o indiciado, se solto,
tornará a delinquir, tal qual o fez no dia dos fatos. Desta forma, para a salvaguarda da ordem
pública, sua segregação é medida que se impõe. Apenas para constar, ainda que os policiais
tenham entrado na casa do custodiado sem estarem devidamente autorizados, diante da situação
flagrancial de crime, eventual irregularidade se desfez conforme remansosa jurisprudência. O
envolvimento da suposta testemunha João Vitor deverá ser melhor analisada pelo Juízo natural.
Assim, em razão da natureza do crime atribuído ao indiciado (tráfico de drogas), é lícito se
concluir que a única forma de se coibir que continue a praticar o delito que lhes é atribuído e a
manutenção da ordem pública é a prisão preventiva. Por fim, a custódia é necessária para
assegurar seu comparecimento em audiência para fins de reconhecimento pelas testemunhas. Isto
posto, com base no art. 282, inc. II, art. 310, inc. II, art. 311 e 312,todos do Código de Processo
Penal, visando preservar a ordem pública e garantir a instrução criminal...”
Após o oferecimento da denúncia, foi formulado pedido de
revogação da prisão preventiva e substituição desta por medidas alternativas ao cárcere, o
qual foi indeferido nos seguintes termos:
“...Em que pese a manifestação da Defesa, entendo que é caso de
manutenção da prisão preventiva. De fato, o acusado foi surpreendido, na companhia do
adolescente João Vítor, na posse de 42 pedras de crack, sendo que, com o menor, os policiais
militares localizaram R$ 1.050,00 em notas variadas. No imóvel adentrado por eles, localizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073725-90.2020.8.26.0000 -Voto no 419
6
18 pedras de crack e R$89,60 em uma caixa de relógio, um pote plástico com R$220,00 em
dinheiro, uma folha de caderno com escritos e um microtubo contendo pó branco e dois
invólucros com maconha. Na cozinha, encontraram uma balança de precisão, sacolés e uma
pochete com R$3.301,00 em notas trocadas. Segundo o acusado, residia no imóvel com a
companheira, tendo assumido a propriedade dos entorpecentes. Como bem ressaltado pela MMa
Juíza de Direito que presidiu a audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante em
preventiva, o acusado está respondendo pelo suposto cometimento de delito de receptação e
estava na companhia de pessoa conhecida dos meios policiais por arrecadar dinheiro referente ao
tráfico de entorpecentes, além de confirmar a propriedade de elevada quantidade de crack,droga
de efeito danoso. ...Assim, necessária a custódia cautelar do acusado para, por ora, afastá-lo do
suposto envolvimento com o tráfico de entorpecentes, além da prática de novos delitos. Nada
havendo a reconsiderar, mantenho a decisão pelos próprios fundamentos...”
E, após a expansão da pandemia sanitária de Covid-19,
reiterou a revogação, também indeferida, sob os seguintes argumentos:
“... Em razão da suspensão do expediente forense, passo a rever a
necessidade de manutenção da prisão preventiva acusado, nos termos requeridos pela defesa. Os
acusados foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação. Os réus
foram flagrados no início de 2020 com 60 pedras de crack, 01 porção de cocaína e 02 pedaços de
maconha, além de quantia expressiva em dinheiro e caderno com anotações indicativas do tráfico.
Assim, a gravidade concreta dos delitos que teriam sido praticados, bem como os demais
argumentos já apontados na decisão que decretou sua prisão preventiva, não orientam a
colocação em liberdade. O simples receio de contaminação não afasta a necessidade da prisão.
Mantenho a prisão preventiva....”
Assim,
as
decisões
combatidas,
estão
devidamente
fundamentados, em total consonância com os artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição
Federal e artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, porquanto baseadas na gravidade
concreta do crime, consequências do tipo e particularidades do paciente.
Com efeito, embora não seja possível o exame aprofundado
de fatos e provas nos estreitos limites do habeas corpus, é possível vislumbrar, no caso
concreto a existência de prova da materialidade e indícios de que o paciente era o
responsável pelos entorpecentes apreendidos em sua residência (60 porções de crack, um
microtubo, contendo cocaína, e dois invólucros com maconha).
A gravidade concreta do caso vem reforçada pela apreensão
na residência do paciente de uma balança de precisão, anotações indicativas do tráfico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073725-90.2020.8.26.0000 -Voto no 419
7
dinheiro em grande espécie e notas de pequeno valor.
Saliente-se que pesa sobre o paciente a suposta prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos que possuem pena máxima em abstrato
elevada. Ademais, a quantidade e natureza de drogas são fundamentos idôneos para
demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando a medida restritiva de
liberdade autorizada pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ressalte-se,
ainda, que as aventadas condições pessoais favoráveis do paciente não garantem, por si só,
a concessão da liberdade provisória.
Acrescente-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de
que o paciente exerça efetiva atividade lícita, havendo grande possibilidade de reiteração
da prática delitiva, sendo incabível a hipótese, a aplicação das medidas cautelares diversas
do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), além
daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as demais questões
relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para a
apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito
de cognição deste remédio heroico.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao
processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei
penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem
sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o art. 318 do CPP, inaplicável aos autos,
pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto por que é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz natural
em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do
Código Penal e ainda da Lei 11.343/06.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073725-90.2020.8.26.0000 -Voto no 419
8
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO
ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A
PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO
CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos do acórdão combatido não se
mostram desarrazoados ou ilegais, mormente porque a jurisprudência firme desta Corte
Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na
natureza e quantidade da droga apreendida - no caso, 45 g (quarenta e cinco gramas) de
cocaína e 200 g (duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a
ordem pública. 2. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
12.403/2011. 3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4.
Ordem denegada. (HC 470.306/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em
27/11/2018, DJe 12/12/2018).
Finalmente, não se olvida da Recomendação 62, de
17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia “Covid-19”, prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
No caso em apreço, inexiste qualquer indicação de que o
jovem paciente pertença ao chamado “grupo de risco” e, sobretudo, quanto a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra ou
a circunstância de que este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está
inserida.
Ademais, é cediço que a Secretaria da Administração
Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para contenção da pandemia nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073725-90.2020.8.26.0000 -Voto no 419
9
presídios do Estado de São Paulo, conforme ofício encaminhado à Corregedoria Geral da
Justiça, datado de 08/4/2020.
As recomendações emitidas pelo CNJ sobre a questão não
devem ser seguidas de forma automática, senão avaliadas casuisticamente, devendo
prevalecer o interesse da sociedade sobre a conveniência individual. Caso sobrevenha
situação contrária, nada impede que o paciente seja isolado e sejam seguidas as orientações
necessárias com o escopo de evitar a disseminação do Covid-19, bem como, que seja
ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento
em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração
de tais pressupostos.” (STJ - Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) - Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
“...A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal...”(STJ, HC No 567.408 j.
20/03/2020, Ministro Rogério Schietti Cruz).
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no inciso
LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073725-90.2020.8.26.0000 -Voto no 419
10
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente de rigor a manutenção do decreto prisional em
desfavor do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR